Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737514-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA AGRAVADO: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA – ME e MARIN TUTUNARU (demandados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY e THALES RODRIGUES DE LIMA, processo n. 0700981-28.2019.8.07.0009, na qual Sua Excelência indeferiu a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 167657340 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 162392776 pelos requeridos M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA. Sustentam os requeridos que há desconformidade dos cálculos apresentados pelos autores, no que concerne ao valor dos honorários sucumbenciais, uma vez que deveriam ter sido calculados sobre metade do valor da condenação, ou seja, sobre R$ 183.276,51. Para tanto, informa o valor de R$ 18.327,62 devido a título de honorários sucumbenciais. Por fim, requer o envio dos autos à Contadoria Judicial, para realização dos cálculos. Em resposta, o autor apresentou petição no ID 164600977 requerendo a penhora no rosto dos autos de no 0800376-16.2019.8.12.0021, em trâmite na 3a Vara Cível de Três Lagoas/MS. Quanto à impugnação apresentada, aduz inexistir equívoco no valor atribuído ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. A sentença proferida no ID 93099492 condenou as partes, na proporção de 50% para os autores, pro rata, e 50% para as rés, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez porcento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. Posteriormente, o acórdão proferido pelo e.TJDFT no ID 149566441 majorou os honorários para 11% sobre o valor da condenação. Por fim, o acórdão proferido pelo STJ no ID 149567961 majorou o valor dos honorários advocatícios em 5% em favor dos autores, limitados a 20%. Inicialmente, verifico a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que o cálculo depende de simples operação aritmética. Após analisar a impugnação apresentada, verifico não assistir razão aos impugnantes. Os requeridos limitaram a impugnar o valor relativo aos honorários sucumbenciais estipulados pelo autor na planilha anexada no ID 159766419, contestando a base de cálculo utilizada, que divergiria do dispositivo da sentença. Todavia, conforme a sentença proferida no ID 93099492, o percentual de 10%, além dos posteriormente fixados pelo e.TJDFT e STJ, deverão, incidir sobre o valor total a título de condenação, qual seja, R$ 366.552,43. Assim, verifico que os cálculos apresentados pelos autores, no tocante aos honorários sucumbenciais, estão corretos. Rejeito, portanto, a impugnação apresentada pelos requeridos M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA no ID 162392776. Nada a prover quanto à impugnação apresentada no ID 164809307 e petição de ID 166022497, por se tratar de mera repetição dos argumentos já explanados no ID 162392776. Quanto à impugnação apresentada pelos requeridos PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, e HAMILTON DOS SANTOS ROSA, manifeste-se o autor em 15 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.” Inconformados, os demandados recorrem. Ressaltam que os agravantes impugnaram os cálculos, não sobre o valor da condenação, mas sobre o cálculo dos honorários sucumbenciais do patrono dos agravados. Alegam que “o valor a título de honorários de sucumbência que entendem os agravantes como incontroverso baseado na Súmula 14 do STJ e nas jurisprudências citadas seria de 13.805,16 (treze mil oitocentos e cinco reais e dezesseis centavos) e não de R$ 38.488,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), como consta na planilha dos agravados.” Ao final pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação. Preparo no ID 51039785. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, cumpre observar que a insurgência recursal diz respeito estritamente ao cálculo dos honorários de sucumbência, sem discussão quanto ao valor da condenação. Acerca dos honorários de sucumbência, assim restou assentado na sentença: “Ante a causalidade e sucumbência verificada, condeno as partes, na proporção de 50% para os autores, pro rata, e 50% para as rés, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez porcento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.” Sobreveio majoração dos honorários sucumbenciais, em apelação (11%) e no recurso especial (5%). O valor da condenação apontado foi de R$ 366.552,43, e calculados honorários de R$ 38.488,00 (ID 159766419 da origem). Portanto, em tese, a considerar que honorários de sucumbência devem ser calculados na proporção de 50% para cada parte, tal como fixado em sentença. Logo, tenho que elevada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, considerando a natureza expropriatória decorrente do cumprimento de sentença, entendo prudente conceder o efeito suspensivo pleiteado, para aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo eg. Colegiado. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator